Tribunal: TJBA
Processo: 0007173-34.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007173-34.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA DE ARAUJO MARQUES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO COM BASE NAS FATURAS EMITIDAS ANTES DA INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO. COBRANÇA POR CONSUMO EM DESACORDO COM O PADRÃO RESIDENCIAL APÓS A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO AUTORIZA O REFATURAMENTO. PEDIDO NÃO FORMULADO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INFORMANDO A SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007173-34.2011.8.05.0080
, em que figura como apelante
JULIANA DE ARAÚJO MARQUES E OUTROS
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,